Tribunal: TJSP
Processo: 1053288-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Interdição de imóvel. Área que deveria ser objeto de desapropriação. Obras da Prefeitura que contribuíram para a ocorrência. Laudo pericial. Confirmação. Construtora que não tem responsabilidade. Nexo causal unicamente com a Prefeitura. Culpa concorrente da vítima. Pedidos parcialmente procedentes. Danos materiais e morais configurados.
Recurso

Ementa:
Apelação. Indenização por danos materiais e morais. Interdição de imóvel. Área que deveria ser objeto de desapropriação. Obras da Prefeitura que contribuíram para a ocorrência. Laudo pericial. Confirmação. Construtora que não tem responsabilidade. Nexo causal unicamente com a Prefeitura. Culpa concorrente da vítima. Pedidos parcialmente procedentes. Danos materiais e morais configurados.
Recurso parcialmente provido.